Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-05.2022.8.11.0038
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001126-05.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), L C DE SOUZA FREITAS - CNPJ: 11.630.847/0001-76 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Araputanga contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial promovida por empresa fornecedora de serviços gráficos, cujo crédito decorre de notas de empenho relativas a materiais entregues à Secretaria Municipal de Saúde. O Município alega nulidades por ausência de licitação, vício na formalização contratual, ilegitimidade passiva e ausência de requisitos legais do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de procedimento licitatório e de contrato formal afasta a validade das notas de empenho como título executivo extrajudicial; (ii) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, mesmo diante da alegação de responsabilidade do ex-prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota de empenho, enquanto documento público emitido por agente competente, possui força executiva nos termos do art. 784, II, do CPC, sendo suficiente para aparelhar a execução se acompanhada de elementos que evidenciem a prestação do serviço.

A ausência de procedimento licitatório não afasta, por si só, a obrigação de pagamento pelo ente público quando comprovada a efetiva entrega do material e o benefício à administração.

Testemunhos e documentos constantes nos autos atestam o recebimento dos materiais pela municipalidade, o que confere certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito exequendo.

A tentativa de transferir a responsabilidade ao ex-prefeito não ilide a legitimidade passiva do Município, que assumiu a obrigação decorrente da contratação e é o beneficiário direto dos serviços.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a validade das notas de empenho como títulos executivos extrajudiciais, mesmo que desacompanhadas de notas fiscais, desde que atendidos os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

A ausência de licitação não afasta o dever de pagamento pela Administração quando comprovado o recebimento dos bens ou serviços.

O Município é parte legítima para responder por obrigações assumidas no exercício da função administrativa, ainda que a contratação tenha ocorrido por agente anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 784, II; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/64, arts. 58, 60, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 20.10.2009; STJ, REsp 793.969/RJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 21.02.2006; TJMT, N.U 1002810-18.2018.8.11.0001, Rel. Desa. Lúcia Peruffo, j. 21.09.2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0394.14.005044-1/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 21.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Araputanga em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos dos embargos à execução opostos contra a execução de título extrajudicial ajuizada por L. C. de Souza Freitas – ME, cujo crédito executado é oriundo da prestação de serviços gráficos supostamente realizados em favor da Secretaria Municipal de Saúde, os quais teriam sido devidamente empenhados, liquidados e entregues, mas não pagos pelo ente público.

A parte embargante alegou, em sua defesa, ausência de regular procedimento licitatório, inexistência de formalização contratual válida, ausência de comprovação da prestação dos serviços e inidoneidade dos documentos apresentados para aparelhar a execução, sustentando, ainda, que as notas de empenho e recibos não se revestem dos requisitos legais exigidos para configuração de título executivo extrajudicial.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos documentos apresentados e a efetiva entrega dos materiais, nos moldes das declarações testemunhais e dos documentos juntados, concluindo que a ausência de procedimento licitatório, por si só, não afasta o dever de pagamento pelo ente público, tampouco macula os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo.

Irresignado, o Município apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o inadimplemento seria de responsabilidade pessoal do ordenador de despesas à época dos fatos (ex-prefeito), requerendo, alternativamente, a denunciação da lide.

Aduz, ainda, a nulidade dos supostos títulos executivos, por não preencherem os requisitos do art. 784, II e III, do CPC, visto que ausentes assinatura do devedor e de testemunhas, bem como por derivarem de contratação sem observância da legalidade, contrariando os princípios que regem a administração pública e a exigência de procedimento licitatório prévio.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a reforma da sentença para acolher os embargos à execução, julgando-se extinta a execução fiscal por ausência de título hábil, além da condenação da parte apelada ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (id. 283969919)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Araputanga em face da sentença proferida que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra a execução de título extrajudicial ajuizada por L. C. de Souza Freitas – ME, cujo crédito executado é oriundo da prestação de serviços gráficos supostamente realizados em favor da Secretaria Municipal de Saúde, os quais teriam sido devidamente empenhados, liquidados e entregues, mas não pagos pelo ente público.

O Apelante sustenta a ausência de regular procedimento licitatório, inexistência de formalização contratual válida, ausência de comprovação da prestação dos serviços e inidoneidade dos documentos apresentados para aparelhar a execução.

Defende que as notas de empenho e recibos não se revestem dos requisitos legais exigidos para configuração de título executivo extrajudicial.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos documentos apresentados e a efetiva entrega dos materiais, nos moldes das declarações testemunhais e dos documentos juntados, concluindo que a ausência de procedimento licitatório, por si só, não afasta o dever de pagamento pelo ente público, tampouco macula os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, fundamentando nos seguintes termos:

(...)

Não se observa qualquer irregularidade no título qual encontra-se fundada a execução.

A execução deve ser instruída com o título executivo no qual se materializa o crédito vencido e com a memória atualizada do débito pela qual é quantificada a pretensão executiva.

Inicialmente, insta salientar que o título exequendo não se encontra eivado de nenhum vício que pudesse lhe retirar os atributos de certeza, liquidez e, sobretudo, exigibilidade, porquanto o embargante alega que o título executivo é nulo, já que não houve o devido procedimento licitatório para contratação do serviço.

O título deve estar revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade e, no caso dos autos, foram preenchidos os requisitos. Explico.

A testemunha ouvida em juízo (id. 169788565), Sra. Gisely Aparecida Medeiros de Lima, servidora pública da municipalidade, afirmou que a prefeitura realizava contratações com a empresa L. C. DE SOUZA FREITAS-ME. Ainda, indagada se houve a entrega dos materiais em que se funda a pretensão executória, esta afirmou que sim, informando, outrossim, que assinou em setembro de 2020 o recebimento dos materiais.

A testemunha Juliana de Jesus, também ouvida em audiência (id. 169788565), afirmou que houve a contratação direta com a gráfica, sendo que a última contratação fora de carimbos e cartões de vacina. Afirmou que quem recebia os materiais da gráfica era o Sr. José Ricardo Ribeiro, atual chefe da vigilância.

Ainda, segundo consta no documento anexo ao id. 168540515, diante da ausência de fundamento para a propositura da ação civil pública, depois de esgotadas todas as diligências, o Parquet promoveu o arquivamento do inquérito policial civil relacionado aos fatos alegados pelo Município, porquanto concluiu que não estavam presentes indícios mínimos de conluio com o representante legal da empresa L.C de Souza Freitas e/ou funcionário desta, com o fim de desviar recurso público ou que tenham auferido vantagem indevida decorrente do ato ilícito praticado.

Assim, tem-se que o título preenche os requisitos necessários para a sua execução, já que houve o reconhecimento por parte do município, inclusive, que os materiais foram entregues e as notas de empenho assinadas.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÃO DE NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LICITAÇÃO - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE - TESE DE JUNTADA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - ALEGAÇÃO DE VALIDADE D A N O T A D E E M P E N H O E N O T A F I S C A L - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA DE EMPENHO - VALIDADE DO DOCUMENTO AINDA MAIS INSTRUÍDO COM NOTA FISCAL - PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO LEGÍTIMO - LÍQUIDO E CERTO E EXIGÍVEL - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - R E C U R S O P R O V I D O . Nos termos do artigo
784
,
II
, do
Código de Processo Civil
, "são títulos executivos extrajudiciais: (...) II - o documento público assinado pelo devedor". Segundo o artigo
786
do
Código de Processo Civil
, "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". Come feito, a jurisprudência pacifica do STJ se assenta no sentido de que é possível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, tendo em vista que o empenho é documento público com força executória, enquadrando-se na categoria dos títulos executivos extrajudiciais prevista no artigo 784, II, do C ó d i g o d e P r o c e s s o C i v i l . Com efeito, a despeito da sentença proferida, entendo que o recurso deve ser provido, pois a Nota de Empenho, ainda mais instruída com cópia de Notas Fiscais e documentos assinados com a entrega dos produtos (uniformes), se apresentam como títulos executivos hígidos, dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo
784
,
II
, do
Código de Processo Civil
, devendo a execução retomar seu curso normal. S e n t e n ç a r e f o r m a d a . R e c u r s o p r o v i d o . (N.U
1002810-18.2018.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021). (Destaquei).

Além disso, a fundamentação do executado se limitou a levantar a nulidade do título executivo, não impugnando especificamente os documentos trazidos na inicial, nem contestando a dívida pelo eventual pagamento.

Portanto, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução.(id. 283969912)

Ab initio
, cumpre registrar que, nos termos do art.
784
,
II
, do
CPC/2015
, constitui título executivo extrajudicial válido:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Iniludível que a execução para a cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art.
783
,
CPC/2015
).

Lado outro, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a nota de empenho (id. 283969916) constitui título executivo extrajudicial, por possuir liquidez, certeza e exigibilidade, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS.
535
E
458
DO
CPC
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS
267
E
295
DO
CPC
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA
284
/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.(omissis). 4. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (STJ -
REsp 894.726/RJ
- Rel. Ministro CASTRO MEIRA - SEGUNDA TURMA - j. 20/10/2009);

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. VIABILIDADE. SÚMULA
279
/STJ.
1
. Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art.
566
do
CPC
). 2. No presente caso, verifica-se que a ação de execução fundou-se em notas fiscais acompanhadas do devido conhecimento do Departamento de Transportes, assinadas por servidores da Secretaria de Saúde, atestando o recebimento das mercadorias em perfeito estado. Ainda, foi fundada em notas de empenho expedidas pelo próprio Estado executado, com fundamento na Lei nº
4.320
/64, em seus arts. 58, 60, 61 e 63, e também em notas de autorização de despesas: títulos executivos, a teor do estabelecido no art.
364
do
CPC
. 3. A Súmula nº
279
determina que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de nota de empenho. No caso, além desta, há notas fiscais e notas de autorização de despesas, suficientes para embasar o executivo. 4. Recurso especial provido.(STJ -
REsp 793.969/RJ
- Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO - PRIMEIRA TURMA - j. 21/02/2006).

No mesmo norte:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS DE EMPENHO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - PROVA - AUSÊNCIA. A nota empenho emanada de agente público constitui título executivo extrajudicial, não sendo imprescindível, em princípio, que venha acompanhada de nenhum outro documento para que se revista de tal força. O julgamento antecipado da lide é dever do julgador quando as matérias alegadas na inicial são unicamente de direito ou, havendo matéria de fato e de direito, a de fato não carece de provas. A inovação da tese aposta na inicial em sede de apelação é inadmissível, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, além da inovação da 'litiscontestatio'. A condenação nas penas da litigância de má-fé exige a prova do dolo processual.(TJMG -
Apelação Cível 1.0009.07.011345-2/001
- Relator Des. Antônio Sérvulo - 6ª CÂMARA CÍVEL - j. 23/09/2008).

Portanto, a nota de empenho é documento hábil para comprovar a contratação do serviço e a obrigação do pagamento.

In casu, os documentos colacionados – notas de empenho, declaração de entrega e recebimento de mercadorias assinado pelos servidores, declaração de testemunhas e fatos constatados no inquérito civil instaurado - comprovam a efetiva prestação do serviço e corroboram para a conclusão da legitimidade da notas de empenho bem como autorizam a cobrança de pagamento.

Nesse passo, os elementos fornecidos se mostram suficientes para demonstrar que os serviços foram prestados e, consequentemente, a execução está lastreada em título executivo extrajudicial

De sorte que não merece amparo a irresignação do ente municipal, não havendo justificativa para se furtar do pagamento, devendo ser mantida a sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS.
535
E
458
DO
CPC
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS
267
E
295
DO
CPC
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
1. Não é omisso o aresto que decide de forma fundamentada e suficiente os pontos suscitados, descabendo-se cogitar de negativa da prestação jurisdicional somente porque o julgado é contrário ao interesse da parte.
2. Não decididas pela Corte de origem as questões federais, inadmissível é o manejo de recurso especial, pois imperiosa a observância ao requisito do prequestionamento. São aplicáveis as Súmulas 211/STJ e 282/STF.
3. A falta de indicação precisa da norma legal supostamente vulnerada atrai o óbice da Súmula 284/STF.
4. A nota de empenho e itida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido em parte e improvido (REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE REDUTO - COBRANÇA E VALORES ORIUNDOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA DE EMPENHO DEVIDAMENTE ASSINADAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - NOTAS FISCAIS - DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VALOR DEVIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
RE 870.947
- APLICAÇÃO DO IPCA-E 1. As notas de empenho têm sido aceitas pela jurisprudência majoritária como título executivo extrajudicial, sendo consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça que elas possuem os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desacompanhadas das notas fiscais (Vide
REsp 894.726/RJ
). 2. Diante disso, não havendo qualquer nulidade nas notas de empenho citadas aos autos, dada à força executória das notas de empenho, essas tem força probatória suficiente para comprovar ser o réu devedor da quantia pecuniária nelas descrita. 3. O art.
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960
/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (
CRFB
, art.
5º
,
XXII
). Consectários legais determinados na forma do
RE 870.947
do STF.(TJMG -
Apelação Cível 1.0394.14.005044-1/001
- Relator Des. Carlos Roberto de Faria - 8ª CÂMARA CÍVEL - j. 21/06/2018).

Diante de tais circunstâncias,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de Título Extrajudicial, porquanto não restaram devidamente comprovados nos autos elementos aptos a desconstituir a conclusão firmada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025